Tribunal: TJSP
Processo: 0024504-44.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – RELATÓRIO CONJUNTO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL - SENTENCIADO POSSUI ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DESPROVIDO